Tribunal: TJDFT
Processo: 0703911-13.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703911-13.2024.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N. S. D. S., Q. A. D. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: NUBIA MAGALY CIRILO BEZERRA DOS SANTOS APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., N. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: NUBIA MAGALY CIRILO BEZERRA DOS SANTOS DE S P A C H O Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. A parte QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. interpôs a apelação ID 70912503, apresentando comprovante de pagamento de preparo do Tribunal de Justiça do Amazonas, referente a autos diversos (ID 70912504). Por outro lado, a parte N. S. D. S. interpôs a apelação adesiva ID 70912507, sem comprovar o recolhimento do preparo. Ausente a comprovação no momento oportuno, intimem-se as partes recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuarem o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. CARLOS MARTINS Relator